Tribunal: STF
Processo: HC 272356
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.096.083/DF.

Ao final, busca-se:

[...] a concessão do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, para requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico em favor das pacientes com a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos dos artigos 317 e 318, e seus incisos, do CPP, em homenagem ao melhor interesse das crianças, bem como para proteger a gravidez da paciente Yasmin, por questão de Justiça (doc. 1, pp. 7-8).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YASMIN OLIVEIRA PRATES e VICTORIA REGIS BELO DOS SANTOS SOUSA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0719036-10.2026.8.07.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante das pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação cautelar estaria desprovida de fundamentação idônea, assentada em motivos genéricos e sem indicação de fatos novos ou contemporâneos, em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com referência às condições pessoais favoráveis e à ausência de risco concreto à ordem pública.
Alega que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e que não foram explicitados os motivos para a não aplicação dessas medidas, em desatenção ao art. 282, § 6º, e ao art. 321 do Código de Processo Penal.
Defende que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois as pacientes são mães de crianças menores de 12 (doze) anos, sendo que Yasmim Prates se encontra grávida de 7 (sete) meses, devendo prevalecer o melhor interesse das crianças e a proteção da gestação, com base nos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal.
Argumenta que não há elementos que indiquem alta periculosidade e que, na residência de Victoria Sousa, não foram apreendidas drogas, o que reforçaria a inadequação da medida extrema e a suficiência de medidas menos gravosas.
Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 12).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator